Tribunal: CARF
Processo: 10935.001116/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001116/2009-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.419 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos deste voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.418, de 25 de
outubro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10935.001115/2009-71, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de pedido de pedido de ressarcimento de créditos de PIS, apurados no
regime de incidência não-cumulativa na exportação, parcialmente deferido pela fiscalização.
Cientificada da decisão, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
arguindo sua oposição à parte das glosas realizadas, especialmente no tocante aos “encargos de
exaustão” de compra e venda de floresta, aquisição de combustíveis e lubrificantes e despesas de
armazenagem e frete na operação de venda.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001116/2009-15
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001116/2009-15

A DRJ/CTA, da análise do caso, concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo as glosas efetuadas pela fiscalização, conforme se verifica pela
ementa do acórdão proferido, senão vejamos:
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não-cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS.
Combustíveis, para que possam ser considerados como insumos, devem ser consumidos
em decorrência de ação diretamente exercida sobre os produtos fabricados pela
interessada e não utilizados em máquinas e veículos para transporte/manuseio de
matéria-prima e/ou produtos acabados.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de mercadoria na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, só geram direito ao desconto de créditos na apuração não-
cumulativa do PIS quando comprovadas de forma precisa e individualizada.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS PARA FORMAÇÃO DE
FLORESTAS. INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE
CRÉDITO COMO EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos de formação de floresta são incorporados ao valor desse bem registrado no
ativo imobilizado, valor que, na medida da utilização da floresta, deve ser objeto de
encargos de exaustão que não dão direito a crédito por falta de previsão legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, contestando as glosas sobre os encargos de exaustão, aquisição
de combustíveis e lubrificantes e despesas com armazenagem.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001116/2009-15

O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais necessários,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata o presente de recurso voluntário que se insurge
contra glosas realizadas pela fiscalização e mantidas pela DRJ no que se refere a PER
de PIS relativo a operações de exportação sobre os seguintes dispêndios: (i) encargos de
exaustão, vistos pela recorrente como insumos essenciais à produção; (ii) aquisição de
combustíveis e lubrificantes; e (iii) despesas com armazenagem nas operações de venda.
Embora existam outros itens glosados, por não terem sido contestados pela ora
recorrente em momento oportuno, deixam se constituir parte da lide e,
consequentemente, não podem ser objeto de conhecimento por este Conselho.
Diante disso, e considerando já estar consolidado neste Conselho o entendimento de que
os créditos de PIS/COFINS sobre insumos devem, obrigatoriamente, seguir a regra da
essencialidade e relevância estabelecida em sede de repercussão geral pelo STJ por
meio do REsp n. 1.221.170/PR, passa-se diretamente a análise dos pontos controversos
explorados no recurso voluntário.
Encargos de exaustão
Trata-se neste tópico de glosas sobre supostas aquisições de pessoas jurídicas de bens
para revenda e a serem utilizados como insumos.
Diante da manifestação de inconformidade, a DRJ/CTA entendeu pela manutenção da
glosa nos termos do despacho decisório, cujos créditos foram negados pelas seguintes
razões: (i) as aquisições de toros de pinus não estariam amparadas por notas fiscais
emitidas por pessoa jurídica, principalmente no que diz respeito aos fornecedores
Indústria de Compensados Sul Norte e Compet Agro Florestal S/A; e (ii) as aquisições
descritas como "operações de extração de madeiras de área de florestamento /
reflorestamento do próprio interessado contabilizadas por isso como encargos de
exaustão” não poderiam gerar créditos por ser hipótese não prevista em lei.
Conforme verifica-se do fundamento do acórdão da DTJ/CTA, a decisão, no que se
refere às notas fiscais, se deu nos seguintes termos (fls. 3834 e 3835):
“Primeiramente, embora a obrigatoriedade da inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS (CAD/ICMS) das pessoas jurídicas que exerciam
atividade agropecuária tenha ocorrido apenas a partir de 30 de junho de 2008,
tal fato não implicava na desobrigação da emissão de nota fiscal, quando das
vendas por elas efetuadas. Assim, aquelas empresas que eram suas
fornecedoras, anteriormente à referida data, ainda que não estivessem inscritas
no CAD/ICMS, tinham a obrigação da emissão de nota fiscal de produtor nas
vendas efetuadas à interessada, nos termos do art. 131 do RICMS, aprovado
pelo Decreto do Estado do Paraná no 5.141, de 12/12/2001, no texto então
vigente, [...]
Vê-se, assim, que nos termos do art. 132 do RICMS, as referidas notas fiscais de
produtor, além das demais informações descritivas da operação efetuada,
tinham que conter a indicação, no quadro “Emitente”, o número de inscrição no
CNPJ, da pessoa jurídica que a emitia, o que permitiria a identificação, pelo
fisco federal, da empresa fornecedora.
Com respeito à glosa em tela, conforme consta do despacho decisório, as “notas
fiscais de produtor” apresentadas pela interessada à DRF/Cascavel não
continham identificação, na forma da legislação, que comprovasse as supostas
aquisições de pessoas jurídicas de toros e toretes, seja como bens para revenda,
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001116/2009-15

seja como insumos, sendo, pois, correto que o fisco desprezasse tais documentos.
Na realidade, segundo o relato fiscal, as notas fiscais vinculadas às referidas
operações eram de emissão da própria interessada.
[...]
Como já afirmado neste voto, as operações que foram objeto de glosa pelo fisco
se deram, justamente, por não terem sido acobertadas pelas ‘competentes notas
fiscais’, não tendo, por sua vez, a interessada trazido aos autos qualquer cópia
de nota fiscal que confirmasse a efetividade das aludidas operações, o que,
obviamente, não permite que se possa aceitar que as operações em tela sejam
aquelas de que trata o referido contrato.” (g.n.)
Ora, pelo trecho acima destacado, resta claro que a DRJ, da análise dos autos, deixou de
avaliar minuciosamente os documentos trazidos pela recorrente junto com a
manifestação de inconformidade. Isto porque, das fls. 632 a 1446, são trazidas inúmeras
notas fiscais de produtor emitidas pelos fornecedores – entre eles as empresas
expressamente citadas acima – à título de venda de torretes e toros de pinus para a ora
recorrente.
Apenas para ilustrar a situação, colaciona-se abaixo exemplo de NF em que todos os
requisitos tidos como indispensáveis pela fiscalização são devidamente cumpridos,
demonstrando que não pode prosperar a conclusão generalizada de carência probatória
(fl. 634):

Quanto ao segundo ponto, relativo aos encargos de exaustão, a DRJ mantém a glosa
sobre a conclusão de inexistência de hipótese legal para encargos de exaustão, bem
como, pela impossibilidade de aceitar qualquer alegação de erro de escrituração após o
despacho decisório, nos seguintes termos (fl. 3835):
“Outro fator que milita pela manutenção da glosa em comento decorre do fato
de que tais operações foram registradas na contabilidade da manifestante como
“operações de extração de madeira de áreas de florestamento/reflorestamento
da própria interessada (ativo permanente)”, sendo escrituradas como encargos
(custos) de EXAUSTÃO, e, nessa hipótese, não haveria previsão legal para
geração de crédito da não cumulatividade do PIS e da Cofins.
Note-se, primeiramente, que a interessada não contesta a afirmativa do fisco
quanto a impossibilidade da geração de créditos da não cumulatividade do PIS,
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001116/2009-15

no caso de as referidas operações terem sido registradas na contabilidade como
encargos de exaustão.
O que a interessada sustenta, depois de ter sido cientificada do despacho
decisório, é que teria se equivocado na referida escrituração.
No entanto, tal alegação não pode ser aceita, seja porque se correção fosse
necessária, ela deveria ter sido promovida de forma oportuna, ou seja,
anteriormente à decisão administrativa em comento do fisco. De qualquer
forma, a manifestante não comprova nos autos, de forma consistente e
documentada, que os correspondentes registros contábeis tenham sido feitos de
forma errônea.”
Ora, entendo que faz necessário novamente discordar da conclusão refletida na decisão
de piso. Primeiramente pelo fato de que resta consolidado neste Conselho a
possibilidade de alegação de erro ao longo do processo administrativo antes que haja
decisão transitada em julgada, não importando se houve ou não despacho decisório. Isso
se dá pelo fato de que a lide, por assim dizer, inicia-se com a conclusão fiscal sobre o
pedido efetuado em PER/DCOMP, sendo a manifestação de inconformidade, enquanto
primeira oportunidade de defesa e livre manifestação da parte, momento propício para
este tipo de alegação.
Não obstante, deve-se reconhecer que a mera alegação de erro não é suficiente, cabendo
à parte, como em todas as alegações realizadas, comprovar sua veracidade e pertinência.
Neste diapasão, verifica-se que a recorrente, tanto em sede de manifestação de
inconformidade quanto de recurso voluntário, explica que tais despesas se referem à
obtenção se insumos indispensáveis à sua produção, quais sejam, toras de madeira. E
que os valores glosados referem-se, especificamente a débitos com formação de
floresta, sua manutenção, adubos, fertilizantes, combate a formigas, predadores etc., e
desbastes, até o ponto de corte, quando então, necessita de corte e transporte da floresta
até à planta industrial – onde serão, finalmente, beneficiados para exportação.
Além disso, traz diversos precedentes do CARF, STJ, TRF4 e a Solução de Consulta
DISIT n° 36 / 2011 para sustentar sua argumentação de que “o sujeito passivo poderá
descontar da contribuição apurada no regime não-cumulativo, créditos calculados
sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre produtos em fabricação”.
Ora, o tema relativo a creditamento das etapas de florestamento, reflorestamento e
atividades correlatas já foi, mais de uma vez, objeto de análise desta Turma, a exemplo
do Acórdão n. 3401-009.465 de 24/08/2021, cujo entendimento unânime foi no
seguinte sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPESAS. FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. ÓLEO DIESEL E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre as atividades de florestamento e
reflorestamento devem ser reconhecidas como parte essencial da atividade da
recorrente, visto que a floresta é necessariamente consumida/abatida para se
obter a madeira para uso na indústria de celulose, sendo, portanto, processo
produtivo. Da mesma forma, restando devidamente demonstrado o uso de óleo
diesel e lubrificantes nas máquinas que são utilizadas nas diversas etapas de
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001116/2009-15

produção, tais despesas devem gerar direito a crédito, sob pena de comprometer
a vigência do princípio da não-cumulatividade.
Como se pode verificar, trata-se de situação idêntica a dos autos, cuja interpretação
restritiva da fiscalização acabou por excluir a possibilidade de creditamento sobre
atividades diretamente ligadas ao processo produtivo e tidas como indispensáveis à
execução do objeto social da recorrente.
Diante disso, entendo que se faz necessário encaminhar os autos à fiscalização para que
a unidade de jurisdição identifique e informe os gatos referentes às etapas deo plantio ao
reflorestamento que foram efetivamente aplicados nas atividades de formação de
floresta, sua manutenção, desbaste e corte, de modo que essas informações possam
subsidiar decisão deste Colegiado. Além disso, no que concerne às notas fiscais de
insumos adquiridos de terceiros, que avalie e quantifique os créditos a partir das NFs
apresentadas.
Combustíveis e Lubrificantes
Em seu recurso voluntário, a recorrente defende o direito de creditamento sobre
aquisição de diesel e lubrificantes utilizados tanto na extração de matéria-prima, quanto
aqueles utilizados nos setores produtivos da empresa, contraditando a conclusão da
fiscalização sobre a impossibilidade de deferimento do crédito – cujo entendimento é
destacado abaixo (fl. 3831):
“Os gastos com combustíveis utilizados na atividade de transporte de matéria
prima, produtos intermediários ou produtos em elaboração, entre as diversas
etapas do processo produtivo, não geram direito a crédito a ser descontado na
sistemática não cumulativa da contribuição, por não se subsumirem ao conceito
de insumo tal como posto na legislação antes citada.
Observe-se que os combustíveis, como o Diesel ou o GLP, bem como os
lubrificantes dos dispositivos de transporte, quando utilizados nos diversos
momentos de transporte na planta produtiva, não se subsumem no conceito
posto, eis que empregados unicamente para movimentar a matéria prima ou os
produtos em elaboração, sem exercer qualquer ação de transformação sobre
eles. Por não ser consumido durante a obtenção do produto em fabricação,
caracteriza-se, meramente, como despesa operacional, que não tem previsão
legal para gerar possibilidade de apuração de crédito da contribuição.”(g.n.)
Ora, novamente nos deparamos com decisão em sentido contrário aos critérios de
essencialidade e relevância fixados pelo STJ em sede de recurso repetitivo e, portanto,
de observação obrigatória no processo administrativo fiscal.
Considerando as explicações trazidas pela recorrente em diversas passagens dos autos,
bem como o laudo técnico juntado à fl. 595, resta comprovado que o uso de
combustíveis e lubrificantes é essencial ao processo produtivo e se aplica nas atividades
de transporte das toras extraídas das florestas até a planta fabril e em máquinas como
empilhadeiras.
Diante disso, restando demonstrado que tais gastos se relacionam diretamente com o
processo produtivo, necessária a revisão da glosa e reconhecimento dos créditos
pleiteados.

Armazenagem de venda
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001116/2009-15

Por fim, a recorrente insurge-se sobre as glosas sobre despesas de armazenagem
adjacente ao porto, realizadas pela fiscalização sob argumento de que “a discriminação
dos serviços que constam nas notas fiscais relativas a essas despesas, porém, revela
que não se referem a despesas com armazenagem, total ou parcialmente, portanto, não
geradoras de crédito em face da legislação supracitada” (fl. 551).
Por sua vez, a DRJ/CTA entendeu pela manutenção das glosas por suposta carência
probatória, afirmando que as NFs sobre armazenagem e transporte entre armazéns
gerais e o porto de embarque indicadas pela recorrente na defesa não teriam sido
efetivamente juntadas aos autos, “ficando, pois, prejudicado o exame de validade da
argumentação da interessada, posto que dependente da análise das referidas peças, o
que conduz à manutenção da integralidade da glosa em questão” (fl. 3835).
Compulsando os autos, verifica-se que, novamente, a análise da DRJ foi superficial e
não levou em conta a totalidade dos documentos apresentados.
Se, por um lado, deve-se concordar com a fiscalização de que parte das NFs indicadas
referem-se a serviços e despesas que não se referem exatamente ao que foi trazido pela
recorrente em sua defesa – a exemplo das NFs que são trazidas como
frete/armazenagem mas se referem a serviços de despacho –, por outro, resta evidente
que ao menos parte das despesas de armazenagem em recinto alfandegado foram
comprovadas por meio de NFs. A título de exemplo, cita-se as NFs apresentadas às fls.
1762, 1763, 1765 e 1845, esta última colacionada abaixo para fins de visualização:

Diante disso, resta novamente configurada situação que enseja a baixa dos autos à
unidade de origem para nova e minuciosa verificação das NFs fiscais juntadas ao
processo, a fim de permitir a identificação das despesas com armazenagem de venda
amparadas por provas e, consequentemente, sua quantificação.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora:
i. Avalie e quantifique os créditos relativos às notas fiscais de insumos
adquiridos de terceiros, a partir das NFs apresentadas em sede de manifestação
de inconformidade;
ii. Identifique e informe os gatos, referentes a todas as etapas contempladas entre
o plantio e o reflorestamento, que foram efetivamente aplicados nas atividades
de formação de floresta, sua manutenção, desbaste e corte;
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.419 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001116/2009-15

iii. Avalie e quantifique os créditos sobre armazenagem de venda amparados por
NFs juntadas aos autos em sede de manifestação de inconformidade;
iv. Elabore relatório circunstanciado apresentado os cálculos e analises realizadas,
bem como, destacando suas conclusões e o novo montante de crédito
identificado;
v. Dê ciência ao contribuinte do resultado para, querendo, se manifestar no prazo
de 30 dias; e
vi. Findado o prazo, remeta os autos de volta ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital